Tribunal: TJDFT
Processo: 0702983-37.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702983-37.2020.8.07.0008 RECORRENTE: CARLOS ALEXANDRE SANTOS MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PELA INFLUÊNCIA DO ÁLCOOL. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. INADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A fixação do regime inicial é etapa que compõe o processo de individualização da pena e está regulada pelo art. 33 do Código Penal, em especial por seus § 2o, alínea "c", e § 3o. 1.1. A exegese dos dispositivos legais mencionados evidencia que o benefício do regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas a não reincidência do agente e as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 1.2. Sendo o réu portador de maus antecedentes e reincidente, escorreita a sentença que fixou o regime semiaberto, porquanto o decisum está em consonância com a lei e com a jurisprudência desta eg. Corte. 2. Caso concreto em que a substituição da pena por restritiva de direitos não é socialmente recomendável, pois, além de o réu ser reincidente e portador de mau antecedente, voltou a delinquir ainda quando cumpria pena anterior em regime aberto, o que denota que a aplicação de uma pena restritiva de direito não é suficiente à prevenção e repressão do delito. Inteligência do art. 44, § 3o, do CP. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 63 e 64, inciso I, ambos do Código Penal, requerendo a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ao argumento de que preenche os requisitos legais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, inclusive em sede de habeas corpus. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento aos artigos 63 e 64, inciso I, ambos do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da legalidade da fixação de regime semiaberto para réu reincidente e com circunstanciais judiciais desfavoráveis condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam até mesmo a fixação do regime inicial fechado, quanto mais o semiaberto para réu que foi condenado à pena inferior a quatro anos de reclusão” (AgRg no HC n. 821.197/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Ainda, descabe dar seguimento ao apelo, porque a decisão do órgão julgador, sobre não ser socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o réu for reincidente e portador de maus antecedentes, encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não é socialmente recomendável, uma vez que o recorrente possui maus antecedentes e é reincidente” (AgRg no HC n. 850.267/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.210.859/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao suscitado dissídio interpretativo, pois, conforme o STJ, “verifica-se que a divergência não ficou caracterizada, uma vez que não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, de modo a demonstrar os trechos que eventualmente os identificassem. Assim, não houve comprovação do dissídio jurisprudencial invocado” (AgRg nos EAREsp n. 2.030.523/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023). Ressalte-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem divergência jurisprudencial. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte de que acórdãos paradigmas oriundos de ações que possuem natureza jurídica de garantia constitucional, tais como habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção, não servem para comprovação da divergência. Interpretação corroborada pelo art. 1.043, § 1o, do Código de Processo Civil” (AgRg nos EAREsp n. 1.789.636/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 25/4/2023, DJe de 3/5/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020